Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717691-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PIRES MONTEIRO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso (ID 20939297). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que a advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração juntada no ID 16936196. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 28 de outubro de 2020 15:59:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator